Tribunal: STF
Processo: ARE 1508717
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS. COMPETÊNCIA. I - Nos contratos regidos pelas normas do SFH em que se discute a cobertura securitária, a CEF somente possui interesse a respaldar seu ingresso na lide se o contrato foi celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009, se a apólice for pública, com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (Ramo 66) e mediante comprovação de comprometimento do FCVS. Recurso Especial n.º 1.091.363/SC. II - Hipótese dos autos em que não há comprovação de risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, de modo a comprometer os recursos públicos do FCVS. Intervenção da CEF na lide. Impossibilidade. III - A Lei 13.000/14 em nada altera o quadro fixado pela jurisprudência do E. STJ tendo em vista que continua sendo exigida a comprovação de comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, prova esta ausente nos autos. IV - Recurso desprovido” (fl. 18, e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. Argumenta que “a Caixa Econômica Federal deve necessariamente intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por tais obrigações; sendo, como corolário dessa realidade, da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das demandas que envolvam pessoas jurídicas de direito público federal” (fl. 9, e-doc. 19).



    3. No juízo de retratação do Tema 1.011, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS. COMPETÊNCIA. I - Recurso que retorna a julgamento nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015. II - O E. STF, julgando o Tema 1.011 da repercussão geral (RE nº 827.996, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 26.06.2020), fixou as seguintes teses sobre o tema: 1) ‘Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença’; e 2) ‘Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011’. III - Hipótese dos autos em que os documentos acostados demonstram que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em 18/10/1999 sem cobertura pelo FCVS, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011. IV – Decisão mantida” (fls. 6-7, e-doc. 21).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “que o recurso extraordinário interposto (...) em nada enseja o reexame da matéria fática, nos termos da jurisprudência já consolidada por este Superior Tribunal Federal. Assim sendo, torna-se imperativo o conhecimento do recurso extraordinário apresentado pela agravante pelo STF, não incidindo no caso o óbice previsto na Súmula nº 279 do STF” (fl. 5, e-doc. 29).



    Assevera que “a matéria tratada foi integralmente levada ao TRF3, inclusive por via de Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, tendo sido devidamente debatidas a questão atinente à competência” (fl. 5, doc. 29). 



    Ressalta que, “com o advento do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), – consagrando precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido – pacificou-se entendimento de que a simples oposição de embargos de declaração, ainda que não seja suprida a omissão em novo acórdão, tem o condão de prequestionar a matéria suscitada, configurando-se, portanto, o prequestionamento ficto” (fl. 6, e-doc. 29).



    Salienta que, “considerando que todo o tema objeto do recurso extraordinário foi demasiadamente debatido nos outros graus de jurisdição, alternativa outra não resta senão o conhecimento do recurso ora manejado” (fl. 7, doc. 29).



    Assinala que “não há como se questionar o direito/dever da Caixa Econômica Federal de intervir nos feitos, na qualidade de Administradora do FCVS, sempre – independentemente da data da contratação da apólice pública (ramo 66) –, a fim de que seus interesses (interesses públicos) sejam preservados, conforme previsão constitucional” (fl. 11, e-doc. 29).



    Enfatiza que “a decisão ora recorrida, que declinou o presente feito para julgamento perante a Justiça Estadual, desconsiderando o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, claramente contraria o artigo 109, I, da CRFB/88, sendo necessária sua revisão por esta Eg. Corte Suprema” (fl. 14, e-doc. 29).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada em relação à incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante. 



    7. No Recurso Extraordinário n. 827.996-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, discutiu-se “a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS”.



    Não é o caso, entretanto, de reapreciar a controvérsia posta neste recurso para adequação ao Tema 1.011 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, consta do acórdão recorrido que, “tendo a própria CEF reconhecido a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico a justificar sua integração à lide” (fl. 7, e-doc. 5).



    O Tribunal de origem submeteu a questão jurídica ao juízo de retração do Tema 1.011 da repercussão geral, para assentar “que os documentos acostados aos autos demonstram que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em 18/10/1999 (ID. 3845996, fl. 295) sem cobertura pelo FCVS, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011” e “que para fins de estabelecimento da competência não basta mera afirmação de que se trata de contrato firmado com apólice pública – ramo 66, cabendo à parte a demonstração com prova do quanto alegado, o que não se verifica nos autos” (fl. 3, e-doc. 21).



    Neste processo, constata-se haver outros óbices impeditivos ao prosseguimento do presente recurso, tendo o Tribunal de origem adotado, de forma correta, os procedimentos da sistemática da repercussão geral, para afastar a aplicação das teses fixadas no Tema 1.011. 



    8. No voto proferido no acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Nos contratos regidos pelas normas do SFH em que se discute a cobertura securitária, a CEF somente possui interesse a respaldar seu ingresso na lide se o contrato foi celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009, porque anteriormente à vigência da Lei 7.682/88 as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS e com a edição da MP n: 478/09 proibida ficou a contratação de apólices públicas; se a apólice for pública, com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (Ramo 66); bem como a demonstração cabal de comprometimento do FCVS. 



    Cuida-se de entendimento consolidado no julgamento dos EDcl nos EDcl no Recurso Especial n.º 1.091.363/SC, qualificado como recurso repetitivo de controvérsia de acordo com o artigo 543-C do CPC (...)



    Na hipótese dos autos, o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em 18/10/1999 (ID. 3845996, fl. 295) mas todos os requisitos devem estar preenchidos e não há comprovação de risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, de modo a comprometer os recursos públicos do FCVS, o que impede a intervenção da CEF na lide. 



    Destaca-se que conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça o FESA é superavitário, além do que seus recursos somente serão utilizados em situações extraordinárias, de modo que se a CEF em tese pode comprovar o comprometimento do fundo deve fazê-lo com devida e específica demonstração infirmando tudo quanto aduzido pela Corte Superior, a tanto não se prestando documento juntado nos autos, a meu juízo insuficiente para autorizar entendimento afastando a avaliação feita no indicado recurso representativo de controvérsia considerando ser remota a hipótese de prejuízos ao FCVS à luz do mencionado parecer do TCU do qual se depreende que o FESA é superavitário e também porque a utilização de seus recursos depende do esgotamento daqueles derivados dos prêmios recebidos pelas seguradoras que segundo a decisão do TCU também são superavitários, convindo mais uma vez, para destacar as noções fundamentais, transcrever no ponto o julgado ‘Em suma, o FCVS sé será debitado caso os prêmios recebidos pelas seguradoras e a reserva técnica do FESA sejam insuficientes para pagamento da indenização securitária, hipótese que, dada a sua excepcionalidade, deverá ser devidamente demonstrada pela CEF.’ (...)



    Por fim, em relação à Lei 13.000/14 (conversão da Medida Provisória de n.º 633/13), que deu nova redação à Lei nº 12.409/11, cujo art. 1º-A passou a dispor que ‘compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS’, tendo o artigo 2.º da referida Lei ressalvado que ‘A CAIXA, na qualidade de Administradora do FCVS, deve postular o ingresso nas ações judiciais que vierem a ser propostas ou que já estejam em curso, independentemente da fase em que se encontrem, que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas’, que referido ato normativo em nada altera o quadro fixado pela jurisprudência do E. STJ, uma vez que para que seja autorizada a intervenção da CEF na lide continua sendo exigida a comprovação de comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, prova esta ausente nestes autos, significando isto que não se configura interesse do FCVS na demanda, de modo à de saída afastar-se aplicação da Lei 13.000/14, pressuposto que o que prevê é sobre a CEF representar interesses do FCVS por sua vez não patenteados nos autos” (fls. 4-13, e-doc. 5).



    Extrai-se do contexto fático-jurídico apresentado que o Tribunal de origem resolveu a questão relativa à competência jurisdicional com a aplicação da legislação do sistema de seguro habitacional e das normas processuais vigentes, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 13.000/2014 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.099.446-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.468.896-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 15.06.2023. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SEGURADORA. VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.322.739-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora